Tribunal: TJDFT
Processo: 0003137-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. MATÉRIA NÃO ABARCADA NO VOTO VENCIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, tratando-se de discordância parcial, os embargos infringentes serão restritos à matéria objeto da divergência, devendo o recurso ser delimitado pelo voto vencido. 1.1. O inconformismo do embargante quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, abarcada no voto vencedor, não pode ser objeto de embargos infringentes.
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, devendo, portanto, prevalecer os votos majoritários que entenderam pela manutenção da condenação do réu.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.